Tribunal: TJES
Processo: 5000138-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MESSIAS BRAGA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 958584, pág. 8) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de modificação de guarda e exoneração de alimentos ajuizada por Messias Braga Ferreira contra Karla Damaceno Gomes Ferreira, rejeitou a manifestação do Ministério Público para redistribuição do processo por sorteio, reconhecendo a acessoriedade com a ação de divórcio, declarando-se competente para processar e julgar a ação.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que é indevida a distribuição da ação de origem por dependência à ação de divórcio registrada sob o nº. 0034014-86.2021.8.08.0035, tendo em vista que já está sentenciada e arquivada, devendo ser aplicada o enunciado da Súmula nº. 235 do STJ, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1107011).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consolidando o entendimento já firmado no enunciado da Súmula nº. 235 do STJ, o Código de Processo Civil vigente, em seu art. 55, §1º, dispõe que “
o
s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA LITISPENDÊNCIA REJEITADA CONESÃO REJEITADA - CONCURSO OFICIAL DA PMES EXAME DE APTIDÃO FÍSICA PREVISÃO DE FILMAGENS NO EDITAL - GRAVAÇÕES NÃO EXIBIDAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO CANDIDATO - RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. - A falta de identidade de partes impede o reconhecimento de litispendência entre a ação ordinária e o mandado de segurança nº 00102671-65.2014.8.08.0024. Litispendência rejeitada.
2. - A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (Súmulas nº 235/STJ). Conexão rejeitada.
3. - Se o edital do concurso público prevê a realização de filmagens dos testes do Exame de Aptidão Física, é direito do candidato eliminado nessa etapa ter acesso às gravações, para que lhe seja assegurado o pleno exercício de seu direito de defesa, mediante recurso contra o ato de eliminação. 4. - Se a parte não apresenta a gravação cuja exibição foi determinada, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio da gravação, a outra parte pretendia provar. 5. - Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140165515, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021) – G.N.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXÃO AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS EVENTO DANOSO ÚNICO PROCESSO SENTENCIADO REUNIÃO INDEFERIDA RECURSO DESPROVIDO 1. Devem ser reunidas, para julgamento conjunto, as ações conexas. No entanto, os processos de ações conexas não serão reunidos se um deles já houver sido sentenciado.
2. A existência de elementos comuns entre ações que veiculam pedidos de reparação de danos decorrentes de um mesmo acidente de trânsito não autoriza a reunião dos respectivos processos se um deles já foi sentenciado.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008204, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019) – G.N.

Na origem, o agravado Messias Braga Ferreira ajuizou Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos, requerendo a distribuição por dependência ao processo de nº. 0034014-86.2012.8.08.0035, em que se estabeleceu o divórcio, a guarda e os alimentos relativo aos filhos.

Todavia, respectiva ação, conforme consta do ID 958586, foi sentenciado em 09/11/2012, sendo arquivado em 31/01/2013, de modo que não se vislumbra a conexão nem acessoriedade com a pretensão de modificação da guarda e respectivo regime de convivência.

Assim, como consignado pela Procuradoria Geral de Justiça (ID 1675849, pág. 05), “
por inexistir, na espécie, qualquer risco de prolação de decisões contraditórias – uma vez que o processo tido por conexo (ação nº 0034014-86.2012.8.08.0035) já estava julgado e arquivado quando da distribuição da segunda ação –, realmente deve ser redistribuída a demanda matriz deste recurso.
”

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar a redistribuição do processo de origem por sorteio para uma das Varas de Família da Comarca de Vila Velha.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENCIADA E ARQUIVADA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, §1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consolidando o entendimento já firmado no enunciado da Súmula nº. 235 do STJ, o Código de Processo Civil vigente, em seu art. 55, §1º, dispõe que “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”;

2. Considerando que a ação de divórcio apresentada como conexa foi sentenciado e arquivada, a ação de modificação de guarda e alimentos deve ser submetida à distribuição por sorteio;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.